Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.

1. Não existe qualquer omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.

3. Embargos de declaração não provido.